Tribunal: STJ
Processo: 7012871-48.2023.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692053 - RO(2024/0256384-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: EMILSON WILKEUS DA CUNHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: JORDAN GONCALVES DE SOUZA MOURA
ADVOGADOS
: DIELSON RODRIGUES ALMEIDA - RO010628
ANA KAROLINE ALVES ARAÚJO - RO012329
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
ART. 619
DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA
BASE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECONSIDERADA PARA
ANALISAR A TESE DO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59
DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CRITÉRIO
ADOTADO PELO JUÍZO PROCESSANTE. PRECEDENTES DESTA
CORTE.
.
SÚMULA 568/STJ
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer
do agravo e negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56704713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: e156f32b-8943-4958-80b6-aebe0beea229

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692053 - RO(2024/0256384-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: EMILSON WILKEUS DA CUNHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: JORDAN GONCALVES DE SOUZA MOURA
ADVOGADOS
: DIELSON RODRIGUES ALMEIDA - RO010628
ANA KAROLINE ALVES ARAÚJO - RO012329
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
ART. 619
DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA
BASE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECONSIDERADA PARA
ANALISAR A TESE DO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59
DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CRITÉRIO
ADOTADO PELO JUÍZO PROCESSANTE. PRECEDENTES DESTA
CORTE.
.
SÚMULA 568/STJ
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer
do agravo e negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EMILSON WILKEUS DA
CUNHA à decisão, da minha lavra, na qual conheci do agravo para não conhecer do
recurso especial. A decisão recebeu ementa com o seguinte teor (fl. 903):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DO CP.
.
ART. 59
SÚMULA 284/STF
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Alega o embargante a existência de omissão no acórdão embargado, diante
da inexistência de pronunciamento judicial sobre a tese de desproporcionalidade da
fração de aumento da pena base.
Contrarrazões em fls. 941/946.
Documento eletrônico VDA56704712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:37
Código de Controle do Documento: d8f285d9-3e6c-44fb-ae0e-f4d5c7362a9e

O Ministério Público Federal opinou pelo acolhimento dos embargos de
declaração para que haja pronunciamento sobre o ponto omisso (fls.
).
948/951
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre salientar que a via dos embargos declaratórios ostenta
fundamentação vinculada, destinando-se, precipuamente, a integrar ou aperfeiçoar o
julgado. O seu cabimento condiciona-se à demonstração efetiva de que a decisão
objurgada padece de obscuridade, contradição ou omissão, a teor do que disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
No caso em apreço, constata-se a ocorrência dos vícios apontados no
tocante à análise detalhada da tese de desproporcionalidade da fração de aumento da
pena base, razão pela qual procedo à integração do julgado.
O embargante sustenta que o Tribunal de origem teria considerado a
existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade da droga e maus
antecedentes) na primeira fase de aplicação da pena, porém, ao fixar a pena base,
teria utilizado de patamar superior a
entre o intervalo das penas mínima e máxima
1/10
cominadas ao delito para cada uma das citadas circunstâncias judiciais, sem que
houvesse fundamentação adequada para tanto, o que ofenderia a proporcionalidade.
Dessa forma, requer a redução da pena base do crime de tráfico para 6
anos de reclusão e da associação ao tráfico para 3 anos e 3 meses.
No mérito, a insurgência não comporta provimento.
Quanto à violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal, de rigor observar que
o legislador não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da
pena na primeira fase da dosimetria.
O critério de
por cada vetorial negativa, embora utilizado como
1/6
referência em alguns precedentes desta Corte (HC n.
Ministro Felix
475.360/SP,
Fischer, Quinta Turma, DJe
, não traduz uma imposição, mesmo porque há
3/12/2018)
precedentes que reputam justificada a fixação de fração de aumento em
por
1/8
vetorial negativa (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito
secundário do tipo penal incriminador). Nesse sentido, destaco: HC n. 544.961/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020.
Documento eletrônico VDA56704712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:37
Código de Controle do Documento: d8f285d9-3e6c-44fb-ae0e-f4d5c7362a9e

Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela

jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito
pelo Juízo a quo, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso
de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada).

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PENA-BASE. AUMENTO. FRAÇÃO DE
POSSIBILIDADE.
1/8.
1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de
questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é
passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando
ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de
maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
2. As instâncias ordinárias apontaram motivação suficiente e idônea para
exasperar a pena-base pela culpabilidade. Com efeito, ressaltaram que o
agravante gozou da aposentadoria indevida por longo lapso, qual seja, quase 8
anos. Além disso, destacaram que faltavam 19 anos para que ele pudesse almejar
o benefício previdenciário.
3. Não se verifica a arguida ilegalidade, ainda, quanto às consequências do
crime. Embora o prejuízo financeiro seja decorrência comum dos crimes contra o
patrimônio, sua análise pode ser considerada quando extrapolar a normalidade,
como na hipótese dos autos, haja vista o elevado montante dos prejuízos aos
cofres públicos - aproximadamente R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), em
detrimento dos mais necessitados que fariam jus à assistência previdenciária.
4. "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático
(fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a
jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de
aumento para cada vetorial negativa:
a incidir sobre o intervalo de
1/8,
apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC
n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; ou
463.936/SP,
14/9/2018)
1/6
(HC n.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
;
475.360/SP,
3/12/2018)
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério
matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo
estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de
legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a
pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e
(AgRg no HC n.
Ministro
concreta (discricionariedade vinculada)"
603.620/MS,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
.
9/10/2020)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
558.538/DF,
Turma, DJe
- grifo nosso).
13/4/2021

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
VIOLAÇÃO DO
DO CP. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE NA
ART. 59
FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE
CRITÉRIO
MATEMÁTICO.
DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. O legislador não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a
fixação da pena na primeira fase da dosimetria (pena-base).
2. O critério aludido pelo agravante (
por cada vetorial negativa),
1/6
embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte (HC n.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
, não traduz
475.360/SP,
3/12/2018)
uma imposição, mesmo porque há precedentes que reputam justificada a
fixação de fração de aumento em
por vetorial negativa (a incidir sobre o
1/8
Documento eletrônico VDA56704712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:37
Código de Controle do Documento: d8f285d9-3e6c-44fb-ae0e-f4d5c7362a9e

intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal
incriminador) - HC n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
544.961/MG,
12/2/2020.
3 Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do
critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base
foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta
(discricionariedade vinculada).
4. Considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea
para aumentar a pena e aplicou um critério, dentro da discricionariedade vinculada
que lhe é assegurada pela lei, não há falar em violação do
do Código Penal.
art. 59
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
REsp n. 1.852.272/PA
- grifo nosso).
4/6/2020
No caso, considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação
idônea para aumentar a pena – exacerbada quantidade de entorpecentes, sendo
e maus antecedentes (três condenações anteriores transitadas
37,80 kg de maconha
em julgado), além da condenação anterior transitada em julgado utilizada como
configuradora da reincidência – e aplicou um critério dentro da discricionariedade
vinculada que lhe é assegurada pela lei – inferior ao dobro da pena mínima prevista
para os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas –, não há falar
em violação do
do Código Penal.
art. 59
A corroborar:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-
BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTOS
VÁLIDOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006
INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO PELO
DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE
ART. 35
MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A teor do
da
, a quantidade e a natureza da
art. 42
Lei n. 11.343/2006
droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59
do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade
no quantum aplicado.
2. Como cediço, "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da
pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada,
aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito,
pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem,
invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
563.715/RO,
em
DJe
15/9/2020,
21/9/2020)
3. Hipótese em que as sanções iniciais foram elevadas no dobro do
mínimo legal com fundamento na natureza e na expressiva quantidade do
entorpecente apreendido (51,6 kg de cocaína), o que não se mostra
desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de
tráfico de drogas e de associação para esse fim (5 a 15 anos e 3 a 10 anos de
reclusão ).
[...]
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
802.983/SP,
- grifo nosso).
27/4/2023
Documento eletrônico VDA56704712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:37
Código de Controle do Documento: d8f285d9-3e6c-44fb-ae0e-f4d5c7362a9e

É o caso, pois, de incidir a
.
Súmula 568/STJ
Ante o exposto,
os embargos de declaração,
acolho
com efeitos
, para,
a decisão agravada,
do agravo e
infringentes
reconsiderando
conhecer
ao recurso especial.
negar provimento
Documento eletrônico VDA56704712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:37
Código de Controle do Documento: d8f285d9-3e6c-44fb-ae0e-f4d5c7362a9e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0256384-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.692.053 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70128714820238220001
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JORDAN GONCALVES DE SOUZA MOURA
ADVOGADOS
: DIELSON RODRIGUES ALMEIDA - RO010628
ANA KAROLINE ALVES ARAÚJO - RO012329
AGRAVANTE
: EMILSON WILKEUS DA CUNHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EMILSON WILKEUS DA CUNHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: JORDAN GONCALVES DE SOUZA MOURA
ADVOGADOS
: DIELSON RODRIGUES ALMEIDA - RO010628
ANA KAROLINE ALVES ARAÚJO - RO012329
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245551:01890221218@
2024/0256384-8 - AREsp 2692053 Petição : 2025/0075198-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56672020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:12:47
Código de Controle do Documento: 235EE4E9-287E-4C78-B391-70122732CA06